Tribunal: STF
Processo: Rcl 69974
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula Vinculante 14. Alteração no quadro fático-processual. Deferido o acesso integral aos autos. Perda superveniente de objeto. Reclamação prejudicada.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal e Execuções Penais da Comarca de Santa Luzia/MG que, nos autos do Processo nº 5010703-69.2024.8.13.0245, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial, em síntese, que “foi protocolizada pedido/requerimento de vista com a procuração devidamente outorgada pelo Reclamante, juntada aos autos sem sucesso na habilitação e acesso aos autos até o dia de hoje”.



    Assevera que “por diversas vezes entrou em contato no nº de telefone 313478-7231 da secretaria da 1ª Vara Criminal de Santa Luzia/MG e em conversa com o servidor responsável pelo processo|procedimento informou que por determinação do magistrado e a pedido do MP não iria autorizar o acesso a defesa do investigado, ou seja, negou-se a permitir que a Defesa constituída pelo Reclamante e munida de Instrumento de Mandato, pudesse acessar os autos do caderno investigatório e das sobreditas Medidas Cautelares em franca violação a preceito sumular da suprema corte”.



    Sustenta, assim, violado o enunciado da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação para “que o Reclamante tenha assegurado o seu direito amplo e irrestrito de acesso e obtenção de cópias dos autos do procedimento criminal nº 5010703-69.2024.8.13.0245 e PIC nº 5018069-96.2023.8.13.0245, que tramitam na 1ª Vara Criminal de Santa Luzia/MG”.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 9).



    É o relatório. Decido.



    Consoante informações prestadas pela autoridade reclamada, foi proferida decisão reconhecendo que “não há mais necessidade de manter o feito sob sigilo absoluto, pelo que determino seja IMEDIATAMENTE levantado o sigilo do feito, devendo, para tanto, ser INTEGRALMENTE observadas as diretrizes constantes na decisão de 10251311965, item 103”, bem como determinando a habilitação dos “Advogados constituídos pelos investigados no presente feito e nos associados (caso tenham neles requerido)” (Doc. 9).



    Assim, não estando mais a parte reclamante sujeita aos efeitos do ato reclamado e considerando a concessão de acesso aos autos, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do pedido.



    Desse modo, ante a alteração substancial do quadro fático-processual da situação narrada na inicial, e tendo em vista o objeto da presente reclamação, patente a perda superveniente de objeto do presente feito.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente